Tribunal: CARF
Processo: 10880.658006/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658006/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.691 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2009
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do
direito de defesa da Recorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida a maior.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
O mero pedido de compensação e a apresentação de DCTF reficadora não se
constituem em elementos de provas hábeis e suficientes para comprovar a
certeza e liquidez do direito creditório decorrente de suposto pagamento e
declaração a maior de PIS/PASEP. Inexistindo nos autos elementos de provas
que comprovem o direito alegado, não há que se falar em pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Renata da Silveira Bilhim (Relatora) e Cynthia
Elena de Campos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658006/2012-16
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658006/2012-16

Pedro Sousa Bispo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elenade Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.634 (e-fls.
150-153), proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório da Delegacia
de Administração Tributária (DERAT) São Paulo, de fl. 7 que indeferiu o PER/DCOMP
no 11996.02403.191112.1.3.04-9788, transmitido em 19/11/2012. O pedido de
compensação tem como base um suposto crédito de PIS, vencido em 30/06/2009, no
valor de R$ 94.226,95, cujo pagamento indevido ou a maior foi feito por meio de
DARF no valor de R$94.226,95, em 24/07/2009.
O Despacho Decisório informa que o pagamento informado no PER/DCOMP foi
localizado mas integralmente utilizado para quitação de débitos confessados do
contribuinte não restando crédito disponível para a compensação.
Cientificada em 17/01/2013 (Aviso de Recebimento de fl. 9), a contribuinte ingressou
em 15/02/2013 com a manifestação de inconformidade de fls. 12/13. Em resumo,
argumenta que apurou a contribuição referente ao período vencido em 30/06/2009,
declarou-a no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) e na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e recolheu o valor em
Darf.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658006/2012-16

Posteriormente efetuou uma reapuração das contribuições sociais e verificou que, por
equívoco, tinha oferecido à tributação um valor de receita auferida superior ao real e
efetuado o recolhimento de PIS indevidamente.
A empresa entende ter preenchido todos os requisitos exigidos perante a legislação
federal, uma vez que procedeu com as devidas compensações via PER/DCOMP com
base nos saldos existentes da Declaração e retificou as demais declarações como Dacon
e DCTF.
Requereu o deferimento de sua manifestação de inconformidade e a extinção do
processo de cobrança do débito compensado. Anexou ao processo cópias originais e
retificadoras das DCTF e Dacon do período tratado.
Cientificada dessa decisão em 31/08/2015, conforme Termo de Ciência de fl. 156,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 158/205, na data de 29/09/2015, pugnando
pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada e, preliminarmente, a nulidade da
decisão da DRJ, uma vez que não analisou todos os argumentos suscitados pela Recorrente na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Uma vez que o contribuinte trouxe documentos que sugerem a existência do
crédito (DACON e DCTF retificadores), entendo que o processo não está apto a ser julgado no
presente momento. Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Salienta-se, da leitura dos autos, que não há como precisar a dada do envio do
DACON retificador, o que me leva a crer que tal demonstrativo pode ter sido enviado antes do
despacho decisório, o que, se ocorrido, poderia ter sido levado em conta no momento da edição
do despacho da DRF.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre as DACON, originária e retificadora, assim como sobre a DCTF
retificadora, até porque tratou-se de Despacho Decisório Eletrônico, razões estas que podem
impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658006/2012-16

do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Ademais, esta Turma já decidiu, em caso semelhante ao presente, pela
necessidade de baixar os autos em diligência, como se pode observar na Resolução no 3402-
001.773, de 26 de fevereiro de 2009, de relatoria da insigne Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo
contribuinte informado em seu DACON retificador (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e
fiscal e outros documentos que considerar pertinentes). Importante que a empresa esclareça quais
informações foram modificadas na apuração da COFINS devido no mês em referência
(comparação entre o DACON original e o DACON retificador).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte no DACON
retificador estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do
crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente
processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658006/2012-16

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator Designado.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Na sessão de julgamento, o Colegiado, por maioria, divergiu do voto da ilustre
Conselheira Relatora que propôs a realização de diligência fiscal para que a empresa fosse
intimada para apresentação da documentação comprobatória da liquidez e certeza do direito
creditório. A maioria da Turma votou contra a diligência fiscal por entender que o processo se
encontrava maduro para julgamento. Dessa forma, no mérito, negou-se provimento ao recurso
voluntário em vista da evidente insuficiência probatória constante nos autos do direito creditório
alegado. Então, fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as
razões de decidir.
A lide trata de direito creditório da Recorrente decorrente de suposto pagamento
de Darf a maior de PIS/PASEP ocorrido no período de apuração de 30/06/2009, no valor de R$
94.226,95. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou Declaração de
Compensação (PER/DCOMP no 11996.02403.191112.1.3.04-9788) que foi indeferida pela
Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido
DARF, o que impediu a homologação da compensação.
Preliminarmente, em seu recurso, a Recorrente pede a nulidade do acórdão
recorrido e a prolação de nova decisão, seja por falta de fundamentação, seja por falta de análise
ao caso concreto, face à omissão sob diversos aspectos imprescindíveis para a prolação da
decisão recorrida. Essas deficiências na decisão proferida acarretaram, por certo, violação ao
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Refuto as alegações de cerceamento do direito defesa por falta de motivação e
omissão do acórdão recorrido suscitadas pela Recorrente, conforme passo a explicar.
Conforme se observa nos autos, está claramente indicado na decisão recorrida a
motivação que a não homologação da compensação se deu por não ter o DARF, indicado pela
Recorrente no Per/dcomp, qualquer valor disponível que pudesse ser utilizado em compensação.
Ou em outras palavras, o valor total do DARF se encontrava alocado para extinguir outros
débitos da Recorrente declarados por ela mesmo em DCTF. Embora a recorrente tenha
posteriormente retificado a DCTF, restou consignado na decisão que a retificação posterior da
DCTF à emissão do despacho decisório só é possível com a comprovação do erro alegado, nos
termos do art.147 do CTN (Código Tributário Nacional). Em conseqüência, instaurado o
contencioso administrativo, qualquer alteração nas declarações prestadas deve estar comprovada
pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante a apresentação de
documentação hábil e suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte,
passível de confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a
base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito
tributário.
Por fim, conclui o Julgador a quo que o interessado não trouxe aos autos
elementos hábeis a desconstituir a confissão do débito que fez na DCTF, inexiste razão para se
reconhecer o pleiteado direito creditório relativo a pagamento pretensamente maior do que o
devido, referente ao período de apuração.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658006/2012-16

Não houve, portanto, qualquer falta de motivação ou omissão que causasse
prejuízo ao seu direito de defesa e, consequentemente, nulidade da decisão recorrida, posto que
esta abordou todos os aspectos relevantes para o deslinde do caso e apresentou fundamentação
suficiente para justificar o indeferimento do direito creditório pleiteado.
Assim, deve ser afastada essa preliminar.
No mérito, alega a Recorrente que o crédito de PIS/PASEP decorre de pagamento
indevido a maior. Mesmo que a DCTF retificadora tenha sido enviada após a emissão do
despacho que indefere a compensação, isso não deveria prejudicar o aproveitamento do crédito
pela recorrente que efetivamente suportou o pagamento do tributo em montante superior à sua
apuração.
No caso de haver necessidade de esclarecimentos adicionais por parte da
recorrente, afirma que caberia à Autoridade Julgadora intimá-la para elucidação dos elementos
que impactaram na diminuição do débito do PIS de junho de 2009, convertendo o processo em
diligência, e não simplesmente julgar improcedente a manifestação em ração do apontado
descumprimento do ônus probatório.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Nesse sentido, a Autoridade Tributária realizou de forma eletrônica a análise dos
elementos apresentados e concluiu, também de forma eletrônica, pela inexistência de direito
creditório do contribuinte no período referido, haja vista que todo o montante do pagamento se
encontrava alocado com débito declarado em DCTF.
No presente Recurso, a empresa alega que houve pagamento a maior de relativo
ao PIS/PASEP no período de apuração de 30/06/2009 e erro no preenchimento da DCTF no
mesmo montante. Para comprovar o seu direito não apresentou qualquer elemento de prova,
apenas foi realizada a retificação da DCTF.
Constata-se no caso concreto que a empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório por meio de documentação hábil e suficiente. Apenas a
PER/DCOMP e a DCTF retificadora apresentadas não são elementos suficientes para comprovar
a certeza e liquidez do crédito em questão. A Recorrente, a fim demonstrar a disponibilidade do
valor supostamente pago a maior, deveria ter demonstrado o erro na apuração do PIS/PASEP no
período em questão, por meios hábeis (livros contábeis, mapas de apuração, etc), de forma que
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658006/2012-16

ficasse comprovado inequivocamente a exatidão dos valores utilizados e a apuração da
contribuição, nos termos do art.16 do Decreto no70.235/72.
Assim, a mera apresentação de PER/DCOMP e DCTF retificadora, sem qualquer
outro elemento, não se constituem em provas hábeis e suficientes para comprovar a certeza e
liquidez do direito creditório em comento, estando correta a decisão da decisão recorrida na
direção da não homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital